Tribunal: TJPA
Processo: 0812132-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812132-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: RICHARDISON DA SILVA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO INÓCUO. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO DO PROMOTOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA POR VIDEOCOFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO PROCESSUAL.
2)
PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO NA AUDIENCIA. IMPROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
3)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO REALIZADO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPROCEDENCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA REALIZADO MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 311 DO CPP.
4
) DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS NA POSSE DO ACUSADO.

5)
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RICHARDISON DA SILVA MONTEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 08.08.2022 pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, tendo sido convertida a sua prisão em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia.

Argumenta que a decisão foi tomada sem o requerimento do Ministério Público, o qual sequer se fez presente no ato, ressaltando ainda, que o paciente não se encontrava acompanhado de advogado ou defensor, em contrariedade ao que dispõe a legislação processual penal, destacando, ainda, que a prisão processual foi decretada de ofício pela autoridade coatora, questões que evidenciam o constrangimento ilegal suportado pelo coato.

Por fim, requereu liminarmente o relaxamento da prisão do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 10842319).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 10877767).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 10990480) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, a qual teria sido decretada de ofício pela autoridade coatora, bem como, em audiência de custódia realizada sem a presença da defesa técnica do paciente e do representante do Ministério Público, em desrespeito as normas processuais atinentes a matéria, em especial, o art. 310 do CPP.

De plano, atesto que não assiste razão a insurgência do impetrante
. Explico:

De início, verifica-se que não há que se falar em nulidade da realização da audiência de custódia em razão da suposta ausência do representante do
Parquet,
considerando que no termo da audiência realizada por meio de videoconferência (ID 10877775), consta o registro de participação do Promotor de Justiça Pedro Renan Cajado Brasil, não havendo qualquer nulidade procedimental a ser reconhecida neste ponto.

Outrossim, muito embora não conste no referido ato o registro de participação da defesa técnica do paciente, seja por intermédio de advogado particular ou da Defensoria Pública, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria é no sentido de que a ausência de defensor não implica em nulidade do decreto prisional, constituindo mera irregularidade, haja vista que a audiência de custódia é ato inicial do processo, realizado ainda na fase investigativa, portanto, anterior a fase processual, na qual deve ser estritamente observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, momento em que a ausência da defesa técnica passa a ser causa de nulidade. Sobre a questão, colaciono os elucidativos precedentes,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. IRREGULARIDADE SUPERADA.
FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "A audiência de custódia sem a presença de defensor não implica a nulidade do decreto preventivo, pois realizada durante a fase inicial da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que deve ser conduzida com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, em que a ausência de defesa técnica ensejaria nulidade." (AgRg no HC 606.638/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2021, DJe 19/3/2021)
2. Hipótese em que a custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória em decisão motivada nos termos do art. 312 e 387, § 1º, do CPP, na medida em que se destacou a necessidade de assegurar a ordem pública, dada a reiterada conduta delitiva do recorrente, que "tem registro anterior por roubo, inclusive fora [...] em novembro de 2019, beneficiado com alvará de soltura."

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

4. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC n. 126.185/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CONVERSÃO. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não realização de audiência de custódia, por si só, não é capaz de ensejar a ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente. Precedentes. Na hipótese, houve a audiência de custódia, mas a defesa alega nulidade do decreto de prisão, por falta de assistência de advogado (defesa técnica).

2. De qualquer forma, não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ.

3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC n. 111.891/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

No mesmo sentido, é descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pela autoridade inquinada coatora, aferindo-se no termo de audiência de custódia que houve representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, estando o procedimento em estrita observância ao que determina o art. 311 do CPP, cuja redação passo a transcrever:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a
prisão preventiva decretada pelo juiz
, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou
por representação da autoridade policial
.”

Na mesma toada,
verbis:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC N. 655.908/SP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR.
PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Como é cediço, "a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente"
(RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/4/2021).

No caso, constando na sentença condenatória, momento no qual foi decretada a custódia cautelar do agravante, informação relativa à representação pela prisão preventiva por parte da autoridade policial, não há falar em prisão decretada de ofício.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 713.215/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Demais disso, embora não tenha sido objeto da presente impetração, em analise atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 10877775
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes imputado ao coacto, tendo sido o paciente flagrado dentro de uma residência mantendo em depósito expressiva quantidade de material entorpecente e outros apetrechos usualmente utilizados na pratica da traficância, a saber:

“(...) 12 EMBALAGENS PLÁSTICAS, CONTENDO MATERIAL COM ODOR CARACTERÍSTICO DO ENTORPECENTE CONHECIDO POR PEDRA DE OXI – COCAÍNA, PESANDO 11G (ONZE GRAMAS), 26 EMBALAGENS PLÁSTICAS, CONTENDO MATERIAL COM ODOR CARACTERÍSTICO DO

ENTORPECENTE CONHECIDO POR MACONHA, PESANDO 10G (DEZ GRAMAS), E MATERIAL NÃO IDENTIFICADO PESANDO 78 (SETENTA E OITO) GRAMAS, ALÉM DE DUAS TESOURAS GRANDES, UM TABLET MARCA MULTILASER M7S LITE, UM MODELO APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG J2, COR PRETA, QUATRO REAIS EM ESPECIE, PANO DE JOIAS COM VÁRIAS JOIAS FOLHEADAS A OURO, CARRETEIS DE LINHA BRANCA E SACOLAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES.

(...)”

Em situação análoga, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGA. BALANÇA DE PRECISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2
. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Apreensão de significativa quantidade/variedade de drogas - 338,7 gramas de maconha, 89,6 gramas de crack, mais balança de precisão, caderno com anotações e outros materiais característicos de crime de tráfico de drogas.

4. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC n. 153.695/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 16/11/2022